Tribunal: TJMT
Processo: 1012031-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012031-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), CLEBIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 568.674.411-49 (AGRAVANTE), ZAIRA DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 030.619.171-79 (AGRAVADO), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (PROCURADOR), E. O. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÃO JÁ TRATADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Clebio Pereira de Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos de cumprimento de sentença manejado por Zaira de Souza Santos Oliveira, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação, bem como determinou a entrega do imóvel à exequente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Irresignado o agravante requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta o desacerto da decisão, mencionando que devido ao seu estado de saúde não possui condições de desocupar a casa. Formula pela suspensão da decisão e designação de audiência de conciliação.

O pedido de antecipação recursal foi deferido, determinando a suspensão da decisão agravada e a remessa do feito ao Núcleo de Conciliação (id. 132537184).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 135186161).

Realizada a audiência, não houve acordo entre as partes (id. 134143167).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Zaira de Souza Santos Oliveira
requereu cumprimento de sentença em desfavor do agravado pugnando pela entrega do imóvel, conforme fixado na sentença da ação de divórcio.

Adveio requerimento do executado, pleiteando a permanência no imóvel, ante o seu estado de saúde, bem como a designação de audiência de conciliação entre as partes (id. 72928482 – autos de origem). Instada a manifestar, a exequente pugnou pelo prosseguimento do feito, aduzindo que o executado possui outra casa e que os tratamentos médicos necessários não se dão naquele município (id. 85812887– autos de origem).

Diante disso, o d. magistrado indeferiu o pedido do executado, determinando a satisfação da obrigação concernente na entrega do imóvel à exequente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) (id. 85928544 – autos de origem).

Em face dessa decisão, recorre o executado, reiterando pela designação de audiência de conciliação, asseverando que não possui condições físicas de desocupar o imóvel.

Pois bem. Por proêmio, menciono que a exequente objetiva o cumprimento da sentença que determinou a partilha dos bens do casal, objeto do Recurso de Apelação n.
1000253-16.2019.8.11.0036 manejado pelo executado, cuja ementa transcrevo:

“
AÇÃO DE DIVÓRCIO – PARTILHA – REVELIA – EFEITOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de partilha de bens, na qual se discute direitos patrimoniais, correta a aplicação dos efeitos da revelia, pois apesar de regularmente citado, deixou de apresentar contestação”. (Rac n.
1000253-16.2019.8.11.0036, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2021).

Contudo, nesta via, reitera os mesmos argumentos e, em princípio, objetivando a solução consensual da celeuma, concedi a tutela recursal para suspender a decisão agravada e determinar à remessa do feito ao Núcleo de Mediação, porém, sem sucesso.

Destarte, é cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Relembro que o executado, ora agravante, foi revel na ação principal, interpôs recurso de apelação, tendo os argumentos rechaçados por esta Câmara, não podendo rediscutir a questão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
revogando os efeitos da tutela recursal concedida anteriormente.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022